Tribunal: TJES
Processo: 5001288-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001288-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: CELIA REGINA CHAVES SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001288-84.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: CELIA REGINA CHAVES SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONHECIDA. CONTRATAÇÃO ÚNICA ALEGADA PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS EM DUPLICIDADE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTRATO APONTANDO DUAS OPERAÇÕES IDÊNTICAS, NO MESMO DIA, HORÁRIO E VALOR. APRESENTAÇÃO, PELO BANCO, DE APENAS UM CONTRATO FORMAL, SEM COMPROVAÇÃO AUTÔNOMA DA SEGUNDA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E ESCLARECIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO SEGUNDO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do segundo contrato de empréstimo celebrado, bem como o condenou a restituir à Requerente o valor de R$ 2.772,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação de valores vertidos à parte autora. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora narra ter celebrado contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 19.404,00, com liberação de R$ 8.973,72 em sua conta, mas posteriormente verificar, em extrato de empréstimos consignados, a existência de dois contratos e a cobrança de duas parcelas de mesmo valor em seu benefício, apesar de afirmar ter contratado apenas um empréstimo. Pediu, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos referentes ao contrato impugnado e, no mérito, a declaração de nulidade do segundo contrato, a restituição em dobro das parcelas indevidas e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

(3). De início, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte ré não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, do conjunto probatório, resta incontroverso que: (i) um empréstimo consignado foi efetivamente contratado e liberado, no valor líquido de R$ 8.973,72, admitido pela autora; e (ii) constam no sistema do banco duas operações idênticas, com mesma data, horário e valor, diferenciadas apenas por autenticação mecânica, gerando dois descontos mensais de igual montante. Todavia, o Recorrente apresentou apenas um instrumento contratual e um conjunto de documentos (incluindo biometria facial/selfie), sem comprovar de forma distinta e específica a celebração do segundo contrato, nem demonstrar novo fluxo de contratação com esclarecimento e anuência da consumidora.

(5). Diante da inversão do ônus probatório, não basta a mera juntada de prints sistêmicos ou de um único contrato para legitimar duas dívidas; incumbia à instituição financeira comprovar que a Recorrida manifestou vontade de contratar a segunda operação, o que não ocorreu; ao contrário, a identidade absoluta entre as operações, no mesmo instante, sem documentação autônoma da segunda contratação, evidencia falha no processo interno do banco e vício de consentimento, impondo o reconhecimento da nulidade do segundo empréstimo.

(6). Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida quanto ao segundo contrato, os descontos correspondentes configuram cobrança indevida sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, o que viola a boa-fé objetiva e o dever de segurança na prestação do serviço bancário. Nessas hipóteses, o art. 42, parágrafo único, do CDC determina a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável, o que não se verifica, pois não houve demonstração de erro escusável, mas sim de descuido no controle das operações e ausência de prova de contratação regular. Correta, portanto, a condenação à devolução em dobro de R$ 1.386,00 (seis parcelas descontadas), perfazendo R$ 2.772,00, com juros e correção nos moldes fixados.

(7). Quanto aos danos morais, entendo que os descontos reiterados e indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo não contratado, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera da dignidade e da segurança financeira do consumidor, sobretudo pessoa aposentada, merecendo, por isso, adequada compensação. Ademais, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando: a natureza alimentar dos rendimentos afetados, a duração da cobrança, o porte econômico do banco e o caráter pedagógico da condenação, evitando tanto enriquecimento sem causa da Autora quanto a imposição de quantia insignificante para a parte ré, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)